Tribunal: TJDFT
Processo: 0720650-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720650-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA, contra supostas decisões interlocutórias de ID's 194376864 e 195940135 dos autos de origem, proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de reintegração de posse ajuizada por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., certificou o andamento processual e despachou ao juiz natural por não ser caso de plantão. Na certidão de 194376864 constam os seguintes termos: Certifico e dou fé que a parte REQUERIDA anexou a CONTESTAÇÃO COM PEDIDO RECONVENCIONAL no ID 193707087, apresentada TEMPESTIVAMENTE. Certifico e dou fé que o prazo para desocupação voluntária findou-se em 17/04/2024. Certifico e dou fé que há nos autos informação do descumprimento da desocupação voluntária na petição do autor de ID. 194029921. Certifico e dou fé que a autora apresentou em 23/04/2024, certidão de ônus atualizada de forma intempestiva (prazo final em 19/04/2024). Considerando a DECISÃO de ID. 190682039, remeto os autos para expedição de mandado de desocupação forçosa. Após, aguarde-se o prazo para o réu comprovar sua condição de hipossuficiente. Por sua vez, o despacho de ID 195940135 assim registra: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, extrai-se que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. No agravo de instrumento (ID 59340636), a parte requerida, ora agravante, pleiteia a concessão da antecipação da tutela, para “revogar o pedido liminar a fim de suspender a determinação da desocupação do imóvel, amigável ou forçosa, diante do descumprimento dela Agravada da juntada intempestiva dos documentos requeridos” ou, subsidiariamente, suspenda “a determinação da desocupação forçosa do imóvel, concedendo um prazo de prazo de 15 (quinze) dias úteis para a desocupação amigável” (p. 7). Argumenta, em suma, que: (i) a decisão que deferiu a liminar de desocupação forçosa deve ser revogada, em razão da apresentação intempestiva da certidão de ônus pela empresa agravada; (ii) reside no imóvel com sua filha e não tem outro lugar para ficar de forma imediata; (iii) perdeu tempo necessário à realização de sua mudança, em razão de “ter acreditado nas tratativas consensuais” pela apresentação de proposta pela agravada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, concernentes na patente plausibilidade do direito alegado, pelas razões e documentos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, ante a possibilidade de ser retirada do imóvel de forma forçada (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 59340639 e 59340640). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, dispõe o artigo 1.001 do CPC que “dos despachos não cabe recurso”. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, no tocante à certidão cartorária de ID 194376864, à exemplo do despacho, inexiste qualquer conteúdo decisório, eis que é um documento emitido pelo cartório da Vara que tão somente se presta a comprovar a existência ou inexistência de determinado registro. Fato que inviabiliza a interposição do presente recurso, pois o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário ou certidão, conforme determina o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Por sua vez, em relação ao despacho proferido por juiz plantonista (ID 195940135), a despeito de ter sido nomeado como despacho, trata-se, de fato, de decisão, contudo sem previsão no citado art. 1.015. A atuação do Plantão Judiciário se dá numa jurisdição extraordinária, excepcionando momentaneamente o princípio constitucional do juiz natural (art. 5o, inciso LIII). Ocorre, assim, uma ponderação entre os princípios do juiz natural e o da prestação jurisdicional ininterrupta. Nesta situação, o parâmetro é a urgência que o caso requer, pois fundamenta a atuação de um magistrado plantonista. Portanto, somente situações urgentes justificam a busca pelo Plantão Judiciário. São frequentes, todavia, pedidos que não têm cabimento em plantão judiciário, ainda que a situação evidencie, prima facie, uma aparente urgência. É o caso dos autos, eis que a petição que originou a manifestação (ID 195936440) apenas reiterou pedido de cumprimento do mandado de reintegração de posse. Ademais, ressalte-se, a manifestação do juízo plantonista atacada foi prolatada em face de pedido feito pela empresa agravada e não pela agravante, de forma que não há qualquer interesse recursal desta na modificação da decisão que encaminhou o pleito ao juiz natural por não ser caso de plantão. Lado outro, ainda que se considerasse que, em verdade, a insurgência seria contra a decisão de ID 195473461, que, por não vislumbrar urgência, também encaminhou, aí sim, pedido da requerida (ID 195472358), ora agravante, ao juiz natural, haveria que se considerar como ocorrida a perda do objeto, tendo em vista já ter havido manifestação do juízo a quo deferindo prazo suplementar para desocupação. Assim, por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator